Tribunal: STF
Processo: HC 229812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Fabio Costa Rodrigues em favor de Lucas Souza Goese, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, nos autos do RHC 180.111/MG.



    Transcrevo a ementa do julgado impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORÊNCIA. CIRCUSNTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado. Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o agravante e a vítima terminaram o seu relacionamento pois esta descobriu que o acusado a traiu com a corré. Assim, receoso com a possibilidade de que a vítima o denunciasse - tendo em vista que ambos estavam envolvidos na aplicação de golpes de cartão de crédito, empréstimos bancários, acionamento de seguradores de veículos, utilização de documento falso e adulteração de veículos -, o acusado e a denunciada foram até a sua residência e a mataram mediante inúmeros disparos de arma de fogo. Os réus ainda efetuaram disparos contra a genitora da vítima, no entanto, nenhum tiro a atingiu. 



    3. A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    4. Ademais, ressaltou-se que a segregação cautelar é fundamental para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante possui registros pelos delitos previstos no art. 294 e 297 do CP, bem como no art. 244-B do ECA e responde a ação penal na qual se apuram crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    5. Sobre o tema, esta Corte Superior entende que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 24/4/2019). 



    6. O acórdão impugnado também enfatizou que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o mandado de prisão do agravante ainda não foi cumprido. Tal fato reforça a imprescindibilidade da custódia para aplicação da lei penal. 



    7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal a quo, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E, in casu, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’. 



    8. Nesse sentido, ‘segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes’ (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). 



    9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 10)



    Narra a inicial que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP (eDOC 1, p. 1).



    O impetrante alega a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, haja vista que ela foi decretada após 3 anos da data dos fatos imputados ao paciente. Durante tal intervalo, ele esteve em liberdade sem interferir nas investigações, representar risco à ordem pública ou dar indicativos de que fugiria (p. 10).



    Sustenta a ausência de exame sobre a possibilidade concreta de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas (p. 14). 



    Nesta Corte, requer a suspensão do mandado de prisão para que, liminarmente, o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a consequente revogação da segregação preventiva e que sejam aplicadas, de forma cumulativa, as medidas cautelares do art. 319, I, II, III, V e IX do CPP (p. 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva decretada por ocasião do oferecimento da denúncia. Tese defensiva que pretende ver reconhecida a ausência de contemporaneidade. Cautelar fundamentada manutenção da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Mandado de prisão em aberto. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Decisões das instâncias anteriores devidamente fundamentadas. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, saliento trechos do ato impugnado:



    “No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado. 



    Conforme salientado pelas instâncias ordinárias, o agravante e a vítima terminaram o seu relacionamento, pois esta descobriu que o acusado a traiu com a corré Fernanda. Assim, receoso com a possibilidade de que a vítima o denunciasse - tendo em vista que ambos estavam envolvidos na aplicação de golpes de cartão de crédito, empréstimos bancários, acionamento de seguradores de veículos, utilização de documento falso e adulteração de veículos -, o acusado e a denunciada Fernanda foram até a sua residência e a mataram mediante inúmeros disparos de arma de fogo. Os réus ainda efetuaram disparos contra a genitora da vítima, no entanto, nenhum tiro a atingiu (e-STJ fl. 17). 



    Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a imposição da medida extrema. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Ademais, ressaltou-se que a segregação cautelar é fundamental para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante possui registros pelos delitos previstos no art. 294 e 297 do CP, bem como no art. 244-B do ECA e responde a ação penal na qual se apuram crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (e-STJ fl. 17).



    O acórdão impugnado também enfatizou que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o mandado de prisão do agravante ainda não foi cumprido (e-STJ fl. 871). Tal fato reforça a imprescindibilidade da custódia para aplicação da lei penal. 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    (...)



    De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal a quo, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E, in casu, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’ (e-STJ fl. 872). 



    Ou seja, a prisão somente foi decretada após o decurso de mais de 3 anos da data dos fatos porque, até então, não havia indícios suficientes da autoria delitiva. 



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...) 
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça.” (www.stj.jus.br) (grifei)



    Da leitura dos autos, observa-se que o paciente possui registros de antecedentes criminais (eDOC 6 e eDOC 7). Ademais, reputo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada no modus operandi e no risco concreto de reiteração delitiva. Portanto, o decreto prisional expedido contra o paciente deve ser mantido.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, o pedido segue a mesma sorte. 



    Conforme registrei no HC 199.960, “a prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o agravante permaneceu foragido durante todo esse período”. Colaciono a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021)



    Na situação dos autos, o Tribunal assentou que o decreto prisional foi expedido mais de 3 anos depois do crime, pois até então não havia indícios suficientes da autoria delitiva. 



    Está preenchido, portanto, o requisito da contemporaneidade.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente